Tribunal: STF
Processo: RE 633305
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 512 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2008.



    Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental a descaracterizar o interesse recursal.



    Agravo regimental não conhecido.